Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA INTERLOCUTÓRIA A QUAL REJEITOU A IMPUGNAÇÂO À PENHORA APRESENTADA PELA AGRAVANTE RAIMUNDA, NOS AUTOS DA AÇÂO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE LHE É MOVIDA PELO BANCO DE BRASÍLIA (BRB). ALEGAÇÂO DE BEM DE FAMÍLIA POR SER UTILIZADO PARA FINS RESIDENCIAIS POR ELA E POR SEU NÚCLEO FAMILIAR. PROTEÇÃO LEGAL. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação da executada, mantendo a penhora decretada nos autos sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Caracterização do imóvel como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece o seguinte: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”
4. Ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90. Precedentes do STJ. 4.1. No caso dos autos, há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada, seus filhos e netos.
5. Destarte, “1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada.” (07271137620248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso provido. Tese de julgamento: “Restando evidente tratar-se de único bem residencial utilizado como moradia da executada e sua família, impõe-se a desconstituição da penhora”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, art. 5o. Súmula 486 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017; TJDFT, Apelação 07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024.